Tribunal: TJDFT
Processo: 0716539-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716539-36.2021.8.07.0020 RECORRENTE: THIAGO SOUZA FIGUEIRA DA SILVA, G. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO SOUZA FIGUEIRA DA SILVA RECORRIDO: GRUPO CIRANDA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, CONDOMÍNIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CRIANÇA QUE SAIU DA BRINQUEDOTECA SEM O CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PELO LOCAL. DESÍDIA COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Entende-se por responsabilidade civil a obrigação de reparar os danos causados por uma pessoa física ou jurídica a outra por ato contrário ao direito, comissivo ou omissivo, voluntário ou culposo, conforme os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. 2. Para que se configure a lesão extrapatrimonial não se exige a prova de prejuízo, posto que o dano produz reflexos na esfera íntima da vítima. 3. No caso concreto, houve falha na prestação do serviço prestado pela brinquedoteca, pois permitiu que criança escapasse livremente pela porta da frente e transitar pelo shopping. 4. Para a quantificação do prejuízo moral, o juízo deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima do dano, evitando-se, todavia, que o valor da indenização extrapole os limites do razoável e produza enriquecimento sem causa, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico à pessoa infratora, de modo a desestimular a prática de condutas similares. 5. Apelações conhecidas. Apelação do segundo Réu não provida. Recurso do primeiro Réu parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil, asseverando ser indevida a redução do quantum indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante da falha da parte recorrida em seu dever de garantir a segurança dos frequentadores da empresa especializada em entretenimento infantil, uma vez que sua negligência teria acarretado o desaparecimento do menor por aproximadamente 13 (treze) minutos, colocando-o em situação de extremo risco e vulnerabilidade. Defende que a quantia indenizatória seria irrisória em face da robusta condição financeira da parte contrária. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Amanda Ponte, OAB/DF 64.433. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste afronta aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.102.308/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 21/11/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.519.645/RS, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Destaco que, na hipótese, apesar do constrangimento e angústia experimentados pelo menor e pelo pai, há que se ponderar que não há nos autos notícias de ofensa à sua integridade física ou psíquica. Nessa perspectiva, a indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pelos Apelados (autores), segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica das vítimas e dos ofensores (ID 59627244 - Pág. 7/8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada Amanda Ponte, OAB/DF 64.433. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024